Tribunal: STF
Processo: ARE 1549602
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 1.523/1997, CONVERTIDA NA LEI 9.528/1997, QUE ATRIBUIU NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 103 DA LEI 8.213/1991. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DO DEPÓSITO DO ARTIGO 488, II DO CPC. DECADÊNCIA. LITISPENDÊNCIA COM A AÇÃO PROTOCOLADA SOB O N° 0800131-43.2012.4.05.0000. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO PREVISTAS NO ARTIGO 485, V DO CPC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO TETO LIMITADOR DAS ECS 20/98 E 41/03. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXTINÇÃO QUANTO A ESSE PONTO. REVISÃO PELO ARTIGO 202 DA CF/88. JÁ EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE. MAJORAÇÃO DA PENSÃO PARA 100% NA FORMA DA LEI N° 9.032/95. INAPLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SEM HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. 



    1. Ação rescisória, ajuizada por MARIA SUELY PEREIRA DE MARROCOS, visando rescindir a decisão proferida nos autos da Apelação Cível de n° AC Nº 386.366-PB (Doc. VI - PROCESSO N°2004.82.00.000203-6), em que se negou provimento ao seu recurso adesivo e foi dado provimento à apelação do INSS e à remessa oficial. 



    2. Não há, no caso concreto, qualquer irregularidade quanto à ausência do depósito prévio alegado pela Autarquia Previdenciária, uma vez que foi deferida a assistência judiciária gratuita quando do despacho de citação. 



    3. Não se configurou a decadência do direito à rescisão do julgado uma vez que a certidão digitalizada nos autos atesta que o trânsito em julgado da decisão rescindenda se deu em 10.12.2010, tendo sido apresente ação intentada em 23.07.2012, de modo que não houve o transcurso do prazo de dois anos.



    4. Não há que se falar em litispendência em razão do cancelamento da distribuição da ação de n° 0800131-43.2012.4.05.0000, diante do fato de ter representado mera repetição da presente demanda. 



    5. Quanto à inadequação da via eleita; inépcia da inicial; e inocorrência das hipóteses de rescisão previstas no artigo 485, V do CPC, observa-se que a abordagem expendida pela Autarquia adentra o próprio mérito da rescisória, de modo que estas questões não prejudicam a análise do mérito da presente demanda. 



    6. Não deve ser acolhida a preliminar de ausência de documento indispensável à propositura da ação, visto que a inicial da ação originária e a contestação não se apresentam como documentos indispensáveis à propositura da ação, notadamente em razão do suprimento das informações contidas nas referidas peças pela sentença. 



    7. Preliminares rejeitadas. 



    8. A matéria acerca da aplicação do teto limitador das ECs 20/98 e 41/03 não foi objeto da decisão rescindenda, de modo que, nesse ponto específico, carece de interesse à autora para rescisão do julgado, devendo ser extinta a ação sem resolução do mérito, na forma do artigo 267, IV, do CPC. 



    9. Quanto à revisão pelo artigo 202 da CF/88, a questão já se encontra pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal segundo o qual o art. 202, da CF/88 não é auto-aplicável, porque necessita de norma disciplinadora infraconstitucional e isso ocorreu com a edição da Lei nº 8.213/91 que, em seu art. 41, II, estabeleceu como critério de reajuste inicial o INPC e demais sucedâneos legais, em consonância com adisposição contida no art. 201, parágrafo 4º, da Carta Magna. 



    10. Diante do que dispõem os artigos 144 e 145 da Lei n° 8.213/91, os benefícios concedidos antes de sua edição, mas após a CF de 88, devem ser revisados de acordo com as regras estipuladas no artigo da mencionada lei.



    11. No caso concreto, não há que se falar em violação à disposição de lei, uma vez que, conforme corretamente apontado pelo acórdão combatido, o documento constante na página 16 do anexo intitulado ‘Processo-I’ comprova a efetivação administrativa da revisão aqui pleiteada, referente ao período conhecido como ‘buraco negro’. 



    12. Também não se identifica hipótese de rescisão do julgado no atinente à majoração da pensão para 100%, uma vez que o Pleno vem aplicando o entendimento adotado pelo STF segundo o qual os benefícios concedidos sob a égide da legislação anterior à Lei 9.032/95, o que é o caso dos autos, deverão observar os requisitos e os percentuais até então estabelecidos. 



    13. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, quanto à aplicação do teto limitador das ECs 20/98 e 41/03, por ausência de interesse, na forma do artigo 267, IV, do CPC, e improcedente no restante. 



    14. Sem condenação na verba sucumbencial em razão de ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (Doc. 9, p. 4-5, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 12) foram desprovidos (Doc. 15).



    Nas razões de apelo extremo, Maria Suely Pereira de Marrocos apresenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 201, § 1º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do RE 626.489, Tema 313 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “não pode ser prejudicado pela interpretação equivocada do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que entendeu caduco o direito do autor à revisão do seu benefício previdenciário, sem averiguar que a decadência só atinge os benefícios concedidos sob a égide da Lei 9.528/97, o que não é o caso dos autos, eis que o benefício do recorrente é de 1993, não havendo que se falar em decadência do direito à revisão do seu benefício previdenciário” (Doc. 18, p. 13). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, dado que a “matéria ventilada no recurso (não aplicação do prazo decadencial decenal aos benefícios concedidos antes da vigência da medida provisória 1.523-9/97, convertida na Lei n° 9.528/97) não foi examinada no acórdão recorrido” (Doc. 20). Inconformada, Maria Suely Pereira de Marrocos interpôs o presente agravo (Doc. 24).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão ora impugnado, o que caracteriza a deficiência na sua fundamentação. Essa deficiência faz incidir o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, na qual faz referência à Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Qualquer recurso deve ter fundamentação razoável para que o juiz possa apreciá-lo (RE 78.873, RTJ 76/814; 70.143, RTJ 77/467). Ver Súmula 287.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)



    Por fim, ressalto que o presente agravo foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente